Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729694-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADALBERTO DE REZENDE ROCHA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora